Tribunal: TJMT
Processo: 1041614-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041614-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS ADRIANO DA SILVA - CPF: 044.586.421-46 (PACIENTE), JUIZO DA 13A VARA CRIMINAL DE CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No1041614-14.2025.8.11.0000 –
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:- MARCOS ADRIANO DA SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e manteve a custódia cautelar em ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, no qual também se alega excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva indica elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aptos a demonstrar a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

4.

A apreensão de expressiva quantidade de maconha, aliada à presença de cocaína, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e em enunciado de uniformização.

5.

A existência de condenação penal definitiva anterior reforça o periculum libertatis e legitima a manutenção da prisão preventiva.

6.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores.

7.

O § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal autoriza a denegação da liberdade provisória em hipóteses de reincidência.

8.

Não se configura excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com atos processuais sendo praticados, e a designação da audiência decorre de justificativa plausível relacionada à pauta da vara especializada, inexistindo desídia estatal.

9.

Os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, para garantia da ordem pública.

2.

A reincidência constitui elemento idôneo para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar.

3.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a marcha processual é regular e a dilação temporal se mostra justificada pelas circunstâncias do caso, à luz do princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 310, § 2o, 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC no 204.735/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2024; STJ, HC no 927.434/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; Enunciado no 25 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado, em favor de
Marcos Adriano da Silva
, preso preventivamente por decisão do Juízo da13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no1010624-11.2025.8.11.0042 - 1, na qual responde pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, que não subsistem motivos idôneos para justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Nessa linha, argumenta que, embora a quantidade de droga apreendida seja considerável, não se revela expressiva a ponto de justificar a imposição de medida tão gravosa quanto a prisão preventiva.

Acrescenta, ainda, que não foram demonstrados, de forma concreta, riscos reais que a liberdade do paciente representaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

Além disso, pontua que a existência de condenação anterior, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, não configura, por si só, fundamento suficiente para a manutenção da prisão, uma vez que se trata de infração de menor gravidade, sem relação direta com o delito ora imputado.

Aduz, também, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 08/05/2025, enquanto a audiência de instrução foi designada apenas para 20/05/2026. Para a impetrante, tal dilação resultará na imposição de custódia cautelar por período superior a um ano, em processo de baixa complexidade, circunstância que configuraria manifesta violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Diante desse contexto, requer, em sede liminar, a concessão da ordem de soltura, com a consequente confirmação do provimento, ao final, no julgamento definitivo do presente habeas corpus.

A liminar foi indeferida (ID 330966378) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (ID335485864).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo conhecimento e
denegação do
habeas corpus
, conforme entendimento assim sumariado:

“ HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NOS ANTECEDENTES DO PACIENTE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APTAS A REVELAR RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JUSTIFICADO PELA ALTA DEMANDA DA VARA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA INJUSTIFICADA PELA AUTORIDADE COATORA – PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO ABSOLUTOS, FATAIS OU IMPRORROGÁVEIS – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA CÂMARA QUE RECONHECEU A IMPERIOSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(ID 337702374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração tem por objetivo a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, bem como da inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de maio de 2025, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, por policiais da Força Tática, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente 500,42g de maconha e 6,82g de cocaína, conforme consta no Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.024964-A01 (ID 337702374).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 09 de maio de 2025, com fulcro na garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como em razão dos antecedentes criminais do paciente.

No caso sob exame, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a decisão posterior que manteve a custódia cautelar, encontram-se devidamente fundamentadas, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Transcrevo, a propósito, trecho da decisão que manteve a prisão preventiva:

“(...) Em tempo, considerando o pedido cumulativo contido na defesa preliminar de Id. 204001298 e, ainda, com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu MARCOS ADRIANO DA SILVA.

A prisão preventiva é uma das modalidades de prisão processual, admitida desde que presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além desses pressupostos, impõe-se a observância das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo que justifique a reavaliação dos pressupostos da medida cautelar extrema, persistindo os fundamentos constantes da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 09/05/2025 (Id. 196718180).

Digo isso porque a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de uma porção de maconha (49,37g), seis pedras de pasta base de cocaína (7,18g) e meia barra de maconha (453,84g).

Os indícios de autoria também restam evidenciados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
Ademais, consta nos autos que o denunciado MARCOS possui condenação definitiva nos autos no 0001712-18.2020.8.11.0042, da 10a Vara Criminal de Cuiabá.

Tais circunstâncias, somadas à gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal:

‘(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.’ (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/11/2014).
Cumpre ressaltar, ainda, que o art. 310, §2o, do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, veda expressamente a concessão de liberdade provisória a reincidentes e integrantes de organização criminosa:

‘Art. 310 (...) § 2o. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.’

À vista disso, ausente qualquer fato novo apto a justificar a soltura do réu, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes representa ameaça significativa à sociedade, atingindo a saúde pública e a paz social. Diante de indícios de sua prática, a segregação cautelar, nos termos da lei, é medida adequada para resguardar a ordem social. Em consonância com o parecer ministerial (ID 206026393), indefiro os pedidos defensivos e mantenho a prisão preventiva de MARCOS ADRIANO DA SILVA.

Determino, ainda, a requisição das perícias pendentes à autoridade policial no prazo de cinco dias.

Considerando que a audiência designada ultrapassa o prazo de 90 (noventa) dias, em razão da indisponibilidade de datas na pauta da 13a Vara Criminal, e conforme o art. 11, incisos XV e XVI, do Provimento-TJMT/CGJ no 9/2025, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição, devendo o desarquivamento ocorrer até 30 (trinta) dias antes da audiência designada, para o cumprimento dos atos preparatórios e da revisão nonagesimal da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.”

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Todavia, à luz das provas constantes nos autos e diante da fundamentação judicial que destacou a presença dos requisitos autorizadores da medida, entendo que a decisão impugnada encontra-se suficientemente motivada, revelando a imprescindibilidade da custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da
materialidade
e dos
indícios de autoria
(fumus comissi delicti), o juízo de origem justificou a necessidade da segregação para a preservação da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade significativa de entorpecentes apreendidos — 500,42g de maconha e 6,82g de cocaína — conforme Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.024964-A01.

Embora a impetrante sustente que a quantidade de droga não justificaria a medida extrema, entendo que a apreensão de meio quilo de maconha, somada a porção relevante de cocaína, evidencia gravidade suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se que o Enunciado no 25, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, dispõe que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

O entendimento é igualmente amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública
. 8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (86,3g DE COCAÍNA E 186,5g DE MACONHA, ALÉM DE UM RÁDIO COMUNICADOR). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando há elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reincidência. No caso, a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime demonstram a necessidade da segregação cautelar”.
(STJ, HC n. 927.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

No caso dos autos, o
periculum libertatis
encontra-se evidenciado não apenas na gravidade concreta do delito, mas também pela existência de condenação penal definitiva anterior (autos no 0001712-18.2020.8.11.0042), fato que corrobora o risco de reiteração delitiva.

Acrescente-se que o §2o do art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, determina a denegação da liberdade provisória em caso de reincidência, como se verifica no presente caso.

Portanto, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

2. Do alegado excesso de prazo na formação da culpa

Quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre assinalar que sua análise deve observar o caráter excepcional da medida, sendo cabível apenas diante de manifesta inércia do Poder Judiciário, diligências exclusivamente atribuídas à acusação ou evidente violação ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto, os autos demonstram que o processo está em curso regular, sem desídia por parte do juízo. A audiência de instrução foi designada para o dia
20 de maio de 2026
, em razão da indisponibilidade de datas na pauta da 13a Vara Criminal de Cuiabá, especializada em crimes relacionados a entorpecentes.

O magistrado prestou informações (ID 335485864) no sentido de que tal designação corresponde à data mais próxima disponível, tendo em vista a sobrecarga da pauta. Informou, ainda, que os processos com réus presos são prioritariamente tratados, respeitando-se a revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, e as diretrizes do CNJ.

Verifica-se que o juízo promoveu a notificação do paciente, a apresentação da defesa, o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução, afastando qualquer alegação de inércia estatal.

Dessa forma, não se constata constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. A demora, embora indesejável, decorre das circunstâncias excepcionais do caso concreto e está adequadamente justificada, inexistindo desídia ou mora irrazoável que justifique a concessão da ordem.

Diante de tudo que foi exposto e analisado, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

Marcos Adriano da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025